Tribunal: STF
Processo: Rcl 48538
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de ingresso nos autos como amicus curiae, opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino Superior do Oeste do Paraná e pelo Sindicato dos Professores da Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel-PR contra decisão monocrática que julgou procedente Reclamação para cassar os atos do TCE do Paraná reclamados, com a determinação de que outras decisões fossem proferidas. 
    As partes embargantes sustentam, em síntese, que (doc. 11, fls. 5/9):
    Público e notório o momento pandêmico vivenciado, no mês de maio de 2020 o Governo Federal editou e publicou a Lei Complementar Federal nº 173/2020 (anexo 01), nesta, fez constar de forma expressa no art. 8º, VIII, ipsis litteris:
    (...)
    Como se vê, a Lei Complementar Federal nº 173/2020 determinou de forma expressa que seria vedada a concessão de reajuste acima da variação da inflação. O art. 37, X, da CF/88 [ 1 ] de igual modo trata do índice de inflação, de forma que a LCF nº 173/2020 em momento algum afrontou ou teve intenção de regulamentar o contido no art. 37, X, da CF/88.
    Pelo fato de a Lei Complementar Federal em nenhum momento tratar o art. 37, X, da CF/88 de forma restritiva, muito pelo contrário, dizer de forma expressa que só é vedada a concessão de reajuste acima dos índices de inflação, sequer houve questionamento quanto ao tema junto ao STF nas ADIs 6450 e 6525.
    Antes da decisão do STF nas ADIs 6450 e 6525, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná decidiu nos autos PROCESSO N 447230-20 (anexo 02), em que se pautou na literalidade da Lei Complementar Federal nº 173/2020 onde determina estar proibida a adoção de medida que impliquem reajuste de despesa obrigatória acima da variação de inflação.
    Se é vedado acima da inflação, não é vedado até o limite da inflação. Desta forma não há conflito algum entre o art. 37, X da CF/88 e o art. 8º, VIII, da Lei Complementar 173/2020.
    Adveio após o TCE-PR, o Supremo Tribunal Federal julgou as ADIs 6525 (anexo 03.1) e 6450 (anexo 03.2) declarando que não havia inconstitucionalidade na Lei Complementar Federal nº 173/2020. Do acórdão em (anexo 03), verifica-se que o art. 8º, VIII, da Lei Complementar 173/2020 não foi objeto da ADI, não tendo o Supremo Tribunal Federal se pronunciado sobre este.
    Aliás Excelência, a presente reclamação constitucional só poderia ter sido protocolizada caso o Supremo Tribunal tivesse declarado o art. 8º, VIII, da Lei Complementar 173/2020 inconstitucional, já que este, tão somente reflete o que está esculpido em nosso ordenamento constitucional (art. 37, X, da CF/88).
    Após a decisões proferidas em ADIs supramencionadas, o Município de Paranavaí-PR formalizou junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná autos nº 96972/21(peça 4), que teve como resposta que o art. 8º, VIII, da Lei Complementar 173/2020 não veda a aplicação da reposição inflacionária prevista no art. 37, X, da CF/88.
    (...)
    Em entendendo de forma diversa, deveria a municipalidade intentar ADI em face do inciso VIII do art. 8º, da LCF 173/2020, não interpor Reclamação Constitucional afirmando que houve violação a precedentes do STF que não existem, pois como demonstrado, excelências, apesar de ter havido o protocolo de ADIs em face da LCF 173/2020 em nenhuma delas o inciso VIII do art. 8º, da LCF 173/2020 foi questionado.
    Há que se ponderar ainda, que em nenhum momento se afirmou nos Acórdãos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná que seria obrigatória a concessão da revisão geral anual aos servidores, mas tão somente que o a Lei Complementar Federal nº 173/2020 não veda a aplicação do art. 37, X, da CF/88, por haver inclusive na LCF 173/2020 expressa previsão de que a reposição inflacionária não estaria vedada, isto se não fosse concedida em percentual superior aos índices de inflação.
    Sabido ainda, que o art. 37, X, da Carta Magna trata da reposição inflacionária, não determinando aumento, assim, cada ente federativo deve analisar sua realidade concreta e, em havendo condições financeiras e orçamentárias de concessão de revisão geral anual esta pode ser paga desde que não extrapole os índices de inflação, como já havia decidido o Tribunal de Contas, como determina a Lei reconhecida como constitucional pelo STF, e por consequência, se extrai que as decisões atacadas pelo Município de Paranavaí-PR estão em perfeita sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, e não em afronta como tenta induzir a municipalidade.
    Requerem, ao final, que sejam acolhidos para fins de (doc. 11, fl. 9): a) sanar/reformar a decisão proferida em (peça 8), determinando o arquivamento do feito sem resolução do mérito por não preencher requisito básico para Reclamação Constitucional, vez que o inciso VIII, do art. 8º, da LCF 173/2020 sequer foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade; b) sanar/reformar a decisão proferida em (peça 8), revogando a concessão de liminar vez que o inciso VIII, do art. 8º, da LCF 173/2020 sequer foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade, e este prevê de forma expressa a possibilidade de concessão de revisão geral anual desde que não seja acima dos índices de inflação medida pelo IPCA; c) sanar/reformar a decisão proferida em (peça 8), especificando em qual ADI teria sido declarado inconstitucional o inciso VIII, do art. 8º, da CF/88, pois em ADI 6450 e 6525 o dispositivo da Lei Complementar Federal nº 173/2020 que prevê a possibilidade de concessão de revisão geral anual desde que não seja acima dos índices da inflação não foram questionadas; d) No mérito, julgada improcedente em sua integralidade a presente Reclamação Constitucional; e) Não acolhido ou acolhido parcialmente os requerimentos anteriores, determinar os efeitos da liminar sobre reajustes concedidos, data-base se suspensas ou não, extensão do termo reajuste para efeitos legais, inflação acumulada antes da Lei Complementar 173/2020.
    A decisão impugnada foi publicada em 5/8/2021, enquanto que o recurso em análise foi interposto em 10/8/2021, dentro, pois, do prazo legal.
    É o relatório. Decido.
    Os embargos de declaração não pode ser conhecidos, pela ausência de condições legais para o ingresso nos autos do embargantes, na condição de amici curiae.
    De plano, observa-se que o pedido de ingresso nos autos na especial função de amicus curiae deve observar, por óbvio, a finalidade do instituto, qual seja, influenciar o julgador na formação de seu convencimento.
    Assim, não obstante o Relator possa admitir a manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes, esta possibilidade somente se observa até o julgamento do mérito do feito, não importanto, aqui, tratar-se de decisão monocrática ou colegiada. Desta forma, em sede de reclamação, impossível o ingresso de terceiros no processo como amicus curiae após o julgamento da causa, como no presente caso.
    Nesse sentido:
    EMENTA Embargos de declaração em reclamação constitucional. Conversão em agravo regimental. Pedido de ingresso no feito como amicus curiae. Indeferimento. Tese suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos. 1. É excepcional a participação de terceiro no processo subjetivo. Tendo em vista que a tese da reclamatória já se encontra suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos, mostra-se legítimo o indeferimento de pedido de ingresso de amicus curiae. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 22012 AgR, Relator DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/6/2018).
    Por todo o exposto, INDEFIRO OS PEDIDOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE e, em consequência, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente